Tribunal: TJSP
Processo: 2022981-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2022981-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são impetrantes YARA OLIVEIRA
FLORENCIO DA HORA e GUILHERME GONÇALVES DA SILVA e Paciente
EVERTON OLIVEIRA BASTOS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022981-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42335
2
RELATOR: WALTER DA SILVA
VOTO no 42335
HABEAS CORPUS no 2022981-91.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: YARA OLIVEIRA FLORÊNCIO DA HORA
PACIENTE: EVERTON OLIVEIRA BASTOS
COMARCA: SÃO PAULO/SP DEECRIM 1.a RAJ
A Doutora Yara Oliveira Florêncio da Hora, Advogada,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
EVERTON OLIVEIRA BASTOS, no qual alega que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito
do Deecrim da Comarca de São Paulo 1a Região Administrativa Judiciária.
Aduz a nobre impetrante que o paciente está preso na
Penitenciária Zwinglio Ferreira na Comarca de Presidente Venceslau/SP, já tendo
cumprido 2/5 de sua reprimenda, requerendo assim, a progressão ao regime
aberto no dia 19/02/2019, sendo que até o momento da impetração, o pleito ainda
não havia sido analisado.
Argumenta que foi requerido pelo Ministério Público
exame criminológico há mais de dois meses, o qual ainda não foi realizado.
Pondera ser desnecessária a realização daquele exame, pois além de não ser
obrigatório, o paciente possui boa conduta carcerária, trabalha e estuda, sem
contar que a determinação para realização do referido exame não deve ser
baseada em motivação genérica, na gravidade abstrata do delito e na quantidade
de pena cominada.
Alega estar havendo demora na análise do pedido do
paciente, embora ela possua os requisitos para tanto, asseverando que ele está
suportando regime mais gravoso do que aquele que já possui direito de usufruir,
devido a demora do Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022981-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42335
3
Sustenta que o paciente trabalhou ininterruptamente e
que possui 08 (oito) meses para a redução de sua reprimenda, afirmando que
apesar de ser reincidente deve ter seus direitos garantidos, a fim de preservar a
sua dignidade.
Comunica que o réu cumpriu mais de 1/6 da pena em
regime fechado e que demorou a ser transferido para o intermediário, de modo
que, com tal demora, acabou alcançando o lapso temporal para o regime aberto.
Expõe que a manifestação do Ministério Público, no
sentido de que o condenado se valeu de benefícios anteriores para cometer
novos crimes, não deve prosperar, já que a progressão ao regime semiaberto não
demonstra que a ressocialização está surtindo efeitos.
Tece considerações sobre o lapso para progressão de
regime quanto aos crimes hediondos cometidos antes do dia 28/03/2007, Lei no
11.464/2007, bem como sobre o artigo 2o da Lei no 8.072/90 e esclarece que o
delito foi cometido em 1999.
Dentro desse contexto, requer a concessão da ordem,
para que o paciente possa cumprir o restante de sua pena no regime aberto,
expedindo-se o alvará de soltura em seu favor.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 21/25). Processada a
ordem.
A autoridade coatora prestou informações de praxe à fl.
28/30, acostando aos autos, os documentos pertinentes (fls. 32/45).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
acostado a fls. 92/96, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou se
conhecida, pena denegação da ordem.
É O RELATÓRIO.
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de EVERTON
OLIVEIRA BASTOS, objetivando a sua progressão ao regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022981-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42335
4
A autoridade apontada como coatora prestou informações
nos seguintes termos:
No dia 05 de setembro de 2019, houve juntada de nova
petição defensiva, alegando excesso de prazo e desnecessidade de exame
criminológico, sendo que no dia 11 de setembro de 2019, foi determinada a
realização de cálculo manual para aferição do requisito objetivo, cujo cálculo
retornou no dia 13 de janeiro de 2010, apontando que o requisito objetivo
somente seria satisfeito no dia 04 de abril de 2020, a partir da concessão do
último beneficio, havendo o Parquet se manifestado pelo indeferimento da
progressão a regime mais brando. A defesa pugnou pela correção do cálculo,
porque não teria sido considerado o tempo remido, cuja correção foi efetuada,
apontando que o paciente preencheu o requisito objetivo para alcançar a
progressão a regime mais brando no dia 28 de fevereiro de 2020. Conforme
solicitação do Ministério Público e levando-se em conta a reincidência específica
em crime hediondo do paciente, foi determinada a submissão dele a exame
criminológico para aferição do requisito subjetivo.
O
presente
remédio
constitucional
não
comporta
conhecimento, na parte em que não restou prejudicada.
Isto porque, é patente nos autos que o impetrante utiliza-
se desta via para agilizar a apreciação de pedido formulado no Juízo das
Execuções, todavia, inviável a pretensão deduzida.
Ocorre que para analisar o pedido do paciente, a
autoridade impetrada determinou fosse ele submetido a exame criminológico, de
sorte que o exame da questão por esta Corte, no atual momento, configuraria
indevida e inaceitável supressão de instância.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS Utilização como forma de apressar
decisões a respeito de incidentes e questões relativas à
execução de penas Via inadequada: - O Habeas Corpus é
via inadequada para apressar decisões a respeito de
incidentes e questões relativas à execução de penas, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2022981-91.2020.8.26.0000 -Voto no 42335
5
na hipótese de pedido de progressão do regime
penitenciário. (Habeas Corpus n.o 267.512/2, Julgado em
09/11/1.994, 9.a Câmara, Relator: - Lourenço Filho,
RJDTACRIM 24/447)”.
De outro modo, cabe salientar que, por se tratar de tema
pertinente a incidente em execução, a decisão logo que proferida e se
desfavorável deverá ser atacada pela via própria, qual seja, recurso de agravo em
execução, previsto no artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente
remédio constitucional.

WALTER DA SILVA
Relator